Tribunal: TJSP
Processo: 2328084-30.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:
r Municipal no 574/2010, arts. 10 e 11.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 10.06.2009 (Tema no 122);
TJSP, Agravo de Instrumento 2340854-89.2024.8.26.0000, Rel. Marcos Soares Machado, 15a Câmara de Direito Público, j. 26.11.2024;
TJSP, Agravo de Instrumento 2284959-80.2023.8.26.0000, Rel. Rezende Silveira, 14a Câmara de Direito Público, j. 29.01.2024;
TJSP, Apelação Cível 1015767-47.2020.8.26.0071, Rel. Silva Russo, 15a Câmara de Direito Público, j. 26.06.2021;
TJSP, Agravo de Instrumento 2097147-60.2021.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, 15a Câmara de Direito Público, j. 22.06.2021;
TJSP, Agravo de Instrumento 2036636-96.2021.8.26.0000, Rel. Burza Neto, 18a Câmara de Direito Público, j. 15.06.2021.
(TJSP; Agravo de Instrumento 2328084-30.2025.8.26.0000; Relator (a): Marcos Soares Machado; Órgão Julgador: 15a Câmara de Direito Público; Foro de Praia Grande - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/11/2025; Data de Registro: 05/11/2025)

Classe/Assunto:

Agravo de Instrumento / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano

Relator(a):

Marcos Soares Machado

Comarca:

Praia Grande

Órgão julgador:

15a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/11/2025

Data de publicação:

05/11/2025

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. NÃO OPONÍVEL À FAZENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Jovail Aparecido Ozello contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, mantendo-o no polo passivo da execução fiscal de IPTU. O agravante

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. ILEGITIMIDADE PASSIVA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA. NÃO OPONÍVEL À FAZENDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em Exame
1. Agravo de instrumento interposto por Jovail Aparecido Ozello contra decisão interlocutória que acolheu parcialmente a exceção de pré-executividade, mantendo-o no polo passivo da execução fiscal de IPTU. O agravante alega ilegitimidade passiva, pois transferiu a posse e os direitos sobre o imóvel a Alvimar Antônio Darezzo Jr. em 2012, através de Instrumento Particular de Cessão e Transferência de Direitos.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a legitimidade passiva para o pagamento do IPTU, considerando a transferência de posse do imóvel sem registro no Cartório de Imóveis.

III. Razões de Decidir
3. O proprietário registral do imóvel é legitimado para figurar no polo passivo da execução fiscal, conforme art. 34 do CTN, que define o contribuinte do IPTU como o proprietário, titular do domínio útil ou possuidor a qualquer título.
4. A jurisprudência do STJ, no REsp 1.111.202/SP, estabelece que tanto o promitente comprador quanto o proprietário registrado são responsáveis pelo pagamento do IPTU, não sendo possível opor convenções particulares à Fazenda Pública para modificar o sujeito passivo.

IV. Dispositivo e Tese
5. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. Tanto o promitente comprador quanto o proprietário registrado são contribuintes responsáveis pelo pagamento do IPTU, cabendo à legislação municipal estabelecer o sujeito passivo."

Legislação Citada:
CTN, arts. 34, 121, 123, 124;
Código Civil, art. 1.245;
Lei Complementar Municipal no 574/2010, arts. 10 e 11.

Jurisprudência Citada:
STJ, REsp 1.111.202/SP, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, 1a Seção, j. 10.06.2009 (Tema no 122);
TJSP, Agravo de Instrumento 2340854-89.2024.8.26.0000, Rel. Marcos Soares Machado, 15a Câmara de Direito Público, j. 26.11.2024;
TJSP, Agravo de Instrumento 2284959-80.2023.8.26.0000, Rel. Rezende Silveira, 14a Câmara de Direito Público, j. 29.01.2024;
TJSP, Apelação Cível 1015767-47.2020.8.26.0071, Rel. Silva Russo, 15a Câmara de Direito Público, j. 26.06.2021;
TJSP, Agravo de Instrumento 2097147-60.2021.8.26.0000, Rel. Eutálio Porto, 15a Câmara de Direito Público, j. 22.06.2021;
TJSP, Agravo de Instrumento 2036636-96.2021.8.26.0000, Rel. Burza Neto, 18a Câmara de Direito Público, j. 15.06.2021.